Tribunal: STF
Processo: HC 89108
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO E DO CONTEÚDO DECISÓRIO.
ADVOGADO CONSTITUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE
ABSOLUTA. NOVO JULGAMENTO.
I - A ausência de intimação do advogado
 constituído para a sessão do julgamento e da decisão proferida gera
 sua nulidade, impondo-se novo pronunciamento judicial.
II - Ordem
 concedida.